Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS C/C RETENÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PELA TERRACAP. NÃO IMPUGNAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO INADMISSÍVEL. OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE DA 8a TURMA CÍVEL. NÃO VINCULAÇÃO. ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora apelante contra o acórdão, que rejeitou as preliminares e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na ação de indenização de benfeitorias c/c retenção.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, as questões em discussão consistem na análise da (i) obscuridade da avaliação pela TERRACAP da parte irregular do prédio construído no terreno licitado e da (ii) omissão do acórdão em relação à uniformização da jurisprudência do colegiado recursal em conformidade com a resolução empreendida no precedente de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Eustáquio de Castro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável do julgamento da apelação com falta de fundamentação ou vícios de omissão ou contradição, devendo ser ressaltado que, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que aqueles utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, encontrou motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.
4. Não se verifica obscuridade, no acórdão, em que ficou entendido que não poderia ser imposta a obrigação de indenizar benfeitorias que foram levadas em consideração para efeitos de avaliação no procedimento licitatório ou as benfeitorias erigidas em desconformidade com o projeto arquitetônico.
5. Não existe omissão na aplicação precedente de Relatoria do Eminente Desembargador Eustáquio de Castro, pois não é vinculante, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. 5.1. Ademais, no acórdão embargado, Exmo. Relator indicado para divergência acompanhou o voto condutor desta Relatoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há erro omissão ou obscuridade, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação clara, coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.